Tribunal: TJSP
Processo: 2259248-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Locação de veículos. Ação de cobrança, cumulada com reintegração de posse. Indeferimento do pedido de concessão da tutela de urgência.
Diante do disposto nas cláusulas 10.2 e 10.2.1 do contrato celebrado pelas partes, nos arts. 394 e 397 do CC, estando a agravada inadimplente há quase um ano e tendo sido constituída em mora, a concessão da reintegração de posse é medida que se impõe.
Recurso

Ementa:
Locação de veículos. Ação de cobrança, cumulada com reintegração de posse. Indeferimento do pedido de concessão da tutela de urgência.
Diante do disposto nas cláusulas 10.2 e 10.2.1 do contrato celebrado pelas partes, nos arts. 394 e 397 do CC, estando a agravada inadimplente há quase um ano e tendo sido constituída em mora, a concessão da reintegração de posse é medida que se impõe.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2259248-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes UNIDAS S/A e UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, é
agravado DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259248-78.2020.8.26.0000 -Voto no 35.038
2
Comarca: SÃO PAULO - F. CENTRAL - 45a VARA CÍVEL.
Agravantes: UNIDAS S/A; UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
Agravada: DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Guilherme Ferreira da Cruz.
VOTO No 35.038
Locação de veículos. Ação de cobrança, cumulada
com reintegração de posse. Indeferimento do
pedido de concessão da tutela de urgência.
Diante do disposto nas cláusulas 10.2 e 10.2.1 do
contrato celebrado pelas partes, nos arts. 394 e 397
do CC, estando a agravada inadimplente há quase
um ano e tendo sido constituída em mora, a
concessão da reintegração de posse é medida que
se impõe.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de cobrança, cumulada com reintegração de posse,
fundada em contrato de locação de veículos, indeferiu o pedido de
concessão da tutela de urgência requerida na inicial (fls. 157/158).
Sustentam as agravantes que a agravada deixou de
cumprir as obrigações assumidas por meio dos acordos de locação para
veículo e do Instrumento Particular de Locação de Frota de Veículos no
6896/18. Afirmam que a cláusula 10.2.1 do contrato prevê a rescisão
automática da avença, em caso de inadimplemento superior a 60 dias.
Alegam que a agravada possui dívidas vencidas em dezembro de 2019 e
que, mesmo após ter sido notificada extrajudicialmente, não pagou o valor
devido ou devolveu os bens locados. Esclarecem que a manutenção
indevida da agravada na posse dos bens está causando enormes prejuízos.
Sob tais fundamentos, requerem a concessão de efeito suspensivo e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259248-78.2020.8.26.0000 -Voto no 35.038
3
reforma da r. decisão agravada.
Após
a
interposição
do
presente
recurso,
as
agravantes informaram que quase todos os veículos foram devolvidos, com
exceção do Renault Duster 2.0 D 4x4, ano 2019, placas QOX 7527 (fls.
165/166).
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fl. 168), está
em termos para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança cumulada com
reintegração de posse, fundada no Instrumento Particular de Locação de
Frota de Veículos no 6896/18, celebrado pelas partes 30/04/2018.
A agravante, locadora, requereu a concessão da tutela
de urgência a fim de ser reintegrada na posse dos veículos locados. O
indeferimento do pedido motivou a interposição do presente recurso.
De acordo com as cláusulas 10.2 e 10.2.1, o não
pagamento de qualquer valor devido, por 60 dias contados da data do
vencimento, acarreta a rescisão do contrato, independentemente de aviso
prévio ou notificação judicial ou extrajudicial (fl. 66).
Além da clareza de tais disposições, os arts. 394 e 397
do CC prescrevem, respectivamente, que “considera-se em mora o devedor
que não efetuar o pagamento (...)” e “o inadimplemento da obrigação,
positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o
devedor.”.
Diante do inadimplemento de inúmeras faturas, com
vencimento entre 16/12/2019 e 12/07/2020, a agravante enviou uma
notificação extrajudicial para a agravada, constituindo-a em mora (fls.
114/120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259248-78.2020.8.26.0000 -Voto no 35.038
4
Nesse contexto, os elementos reunidos nos autos
evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, já que a
agravada está inadimplente há quase um ano e ainda está na posse de um
dos veículos que compõe a frota das agravantes.
Portanto, o deferimento da tutela de urgência requerida
é medida que se impõe.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela de urgência requerida para
conceder a reintegração de posse do veículo Renault Duster 2.0 D 4x4, ano
2019, placas QOX 7527 que ainda está com a recorrida.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator